Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-39.2013.8.11.0096
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000390-39.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO KNAUT - CPF: 183.597.879-72 (APELADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JÚNIOR (APELANTE), GERALDO KNAUT - CPF: 183.597.879-72 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JÚNIOR (APELADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 913.978.559-91 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO E ADESIVO NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000390-39.2013.8.11.0096

EMENTA
:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO QUE AINDA NAO FOI RESOLVIDA – INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 34 E PARÁGRAFO ÚNICO DO DEC-LEI Nº
3.365/1941
– ESCLARECIMENTO S0BRE REPARTIÇÃO DE HONORARIOS QUE DESAFIA O PRONUNCIAMENTO DO JUIZ DE ORIGEM – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

A existência de dúvida sobre quem é o proprietário do imóvel desapropriado, obsta o levantamento do valor da indenização depositado pela desapropriante (art. 34 e parágrafo único do Dec-Lei 3.365/41).

Esclarecimentos sobre quem será o beneficiário da dos honorários advocatícios sucumbenciais há que ser feito pela origem, notadamente se a condenação e o arbitramento sequer foram objeto dos recursos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000390-39.2013.8.11.0096

Apelantes:
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior

Apelados:
Geraldo Knaut e Copel Geração e Transmissão S.A.

Recurso Adesivo:
Geraldo Knaut

Recorridos de Adesivo:
Copel Geração e Transmissão S.A. e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio e Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelos requeridos

Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio e Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior
.

Recurso Adesivo
interposto pelo requerido

Geraldo Knaut

AÇÃO:
Desapropriação Direta nº 0000390-39.2013.8.11.0096, código nº 71105

proposta por
Copel Geração e Transmissão S.A. subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia-COPEL
em face de
Geraldo Knaut
, que teve como litisconsortes passivo o
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho
.

SENTENÇA
(
id.’s de origem: 123870622 p. 28/28; 1235870626 p. 1/25 e 123870627, p. 1/7
):
julgou parcialmente procedente a ação
, declarou incorporado ao patrimônio da autora
Copel Geração e Transmissão S.A.
a área de 4,5528ha, desapropriado pela Resolução Autorizativa nº 3.520/2012, bem assim, determinou que seja calculado em sede de liquidação de sentença o valor que será pago a título de indenização, observado que caso o valor da indenização, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, supere o montante já depositado neste processo, que será acrescido juros de 12% a.a. a contar da data da imissão provisória na posse (Súmula 69 do STJ), que será acrescido ainda de juros moratórios de 6% a.a. a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença.

Também registrou que “
Uma vez que o valor será complementado em novo laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária contará a partir do laudo na fase de liquidação de sentença e os juros de mora passarão a ser aplicados a partir de 19 de janeiro do exercício seguinte ao transito em julgado da decisão daquela fase processual. Aos efeitos de apuração final do cálculo deverá ser abatido o valor do deposito prévio, igualmente corrigido pelo IGP-M/FGV
”.

Por fim, condenou a autora expropriante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 5% da diferença entre o valor do depósito e aquele que será apurado em liquidação de sentença, ambos corrigidos, conforme o disposto no art. 27, §1º, do Dec-Lei nº 3.365/41.

No seu apelo o
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior
alegam que a sentença impugnada carece de adequação quanto a “
manutenção dos valores em juízo
”, ao argumento de que a decisão que suspendeu o levantamento do depósito feito pela autora, que foi confirmada pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 22.953/201, não foi lembrada pela sentença e gerou dúvidas desnecessárias.

Defendem, assim, que faça parte da sentença até que se resolva a Ação R
eivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e pedido de Antecipação de Tutela

n. 1441- 46.2017.811.0096

em trâmite em Itaúba proposta pelos
Espólios
aqui recorrentes e que se resolva a questão do domínio sobre a área objeto daquela ação, que engloba o fragmento desta lide.

Também alegam que a sentença deixou de aferir como será a divisão dos honorários de sucumbência, porquanto “
condenou a Expropriante/Apelado Copel em honorários advocatícios fixados em 5% em eventual diferença entre o valor depositado e aquele a ser apurado em sede de liquidação, que em face de composição bilateral/pluralidade de litigantes no polo passivo da ação, a sucumbência deverá ser partilhada entre todos os causídicos que atuaram no feito, como medida de justiça
”
.

Assim, requereram o provimento do recurso para determinar a manutenção dos valores indenizatórios em depósito judicial até a solução do litigio na R
eivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e pedido de Antecipação de Tutela

n. 1441- 46.2017.811.0096 em trâmite em Itaúba e a condenação dos apelados nos honorários de sucumbência
(id.
desta Apelação:
72224630, p. 1/7 e id.’s
de origem
: 123870631, p. 35 e

123870634, p. 1/5).

Sem contrarrazões da autora
Copel
.

Já no seu Recurso Adesivo, o requerido
Geraldo Knaut
sustenta a reforma da sentença para que seja declarado como único e legítimo proprietário/possuidor do imóvel objeto da lide o Sr.
Geraldo Knaut
e a exclusão, assim, dos apelados deste Recurso Adesivo, bem como, que seja destinada a verba de sucumbência, em sua integralidade, para os advogados do recorrente de Adesivo, excluindo-se, pois, os patronos dos apelados de Adesivo.

Alega que a autora Copel é taxativa em reconhecer a posse mansa e pacífica deste apelante de Adesivo
Geraldo Knaut
, porquanto a autora Copel propôs a ação especificamente quanto a este recorrente e também requereu a desapropriação do Sitio Lua de Prata pertencente a
Geraldo Knaut
.

Informa que ele, recorrente de Adesivo,
Geraldo Knaut
, adquiriu em 25.8.1975, ou seja, mais de 45 anos, da Sra.
Rosa Venâncio Pinto
, o Sítio Lua de Prata pelo valor de R$350.000,00, bem assim, que restou, inclusive, superado o prazo de 15 anos para eventual Usucapião.

Alega inexistir dúvida fundada quanto à titularidade do domínio, notadamente porque um imóvel denomina-se Sitio Lua de Prata, de propriedade do recorrente Adesivo
Geraldo Knaut
com área de 79,0238ha, que exerce posse mansa e pacifica por mais de 45 anos e

que corresponde ao imóvel objeto desta Ação de Desapropriação, bem assim, que o outro imóvel denomina-se Lote Esperança Verde, com área de 9.999ha e não tem afinidade com esta ação de desapropriação .

Também alega inexistir ação anulatória do título dominial do apelante Adesivo e que ele,
Geraldo Knaut
, faz jus ao levantamento de 80% da importância depositada, por força do art. 34 da Lei de Desapropriações, inclusive, por ter ocorrido a comprovação da quitação de dívidas fiscais (quitação de tributos, conforme certidão negativa juntada) que recaíram sobre o imóvel.

Argumenta ainda contradição por conta da anterior decisão do juízo de origem que autorizou este recorrente de Adesivo a levantar 80%, ou seja, o levantamento de R$63.172,62 do montante de R$75.572,62, do valor do depósito feito pela autora apelada de adesivo e ordenado a retenção e apenas R$12.400,00 para posterior pagamento de honorários periciais, conforme acordo firmado na Ação Cautelar código 70971.

Por fim, pede o provimento deste Apelo Adesivo (id.
desta Apelação: 72224633
, p. 1/6, 72224634, 72224635, p. 1/6 e 72224636, p. 1/5 e id.’s
de origem
: 123870634, p. 12/26 e 123870639, p. 1/8).

Sem contrarrazões da autora
Copel
.

Nas contrarrazões ao Recurso Adesivo de
Geraldo Knaut
os Espólios apelados de adesivo rebatem as alegações e, inclusive, alegam confusão na peça, porquanto ora faz menção de ser
Geraldo Knaut
o recorrente de adesivo e ora faz menção a pessoa com nome de
Dilso Climike
, que não guarda relação com este processo.

Sustentam que o Agravo de Instrumento nº 22.953/2014 que tramitou pela 3ª Vara Cível deste Tribunal, inclusive, interposto por
Geraldo Knaut
, agora recorrente de Adesivo, manteve a decisão de suspensão do levantamento do depósito feito pela autora Copel enquanto pendente dúvida sobre o domínio do imóvel objeto da lide.

Também argumentam que na Ação R
eivindicatória nº 1441-46.2017.811.0096, em tramite na Vara Única

da comarca de Itaúba foram anexados vários laudos que comprovam que a localização do imóvel objeto desta lide, do título do recorrente do Espólio apelado no local do litígio desta Ação de Desapropriação, bem assim, que o fato dos imóveis ter nomes e superfícies diferentes não afasta a afinidade entre as áreas, porquanto o imóvel do recorrente de Adesivo
Geraldo Knaut
está inserido na superfície da área pertencente a estes Espólios
.

Ao final, pedem o desprovimento do recurso Adesivo e a condenação do apelante por litigância de má-fé
(id.
desta Apelação
: 72224639, p. 1/6 e 72224640, p. 1/3 – id.
de origem
: 123870639, p. 16/24).

A D. Procuradoria-geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
deixou de manifestar em razão da verificação e falta de interesse público ou social (id. 142128739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000390-39.2013.8.11.0096

elantes:
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior

Apelados:
Geraldo Knaut e Copel Geração e Transmissão S.A.

Recurso Adesivo:
Geraldo Knaut

Recorridos de Adesivo:
Copel Geração e Transmissão S.A. e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio e Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para afastar a conclusão do juízo de origem de infundada dúvida sobre a propriedade do imóvel objeto da lide, a fim de que seja reconhecido

o requerido
Geraldo Knaut
aqui recorrente de adesivo como único e legítimo proprietário do referido imóvel
, bem como,
saber se é caso de autorizar o

Geraldo Knaut
a levantar 80% do valor consignado pela autora
Copel
aqui apelada a título de indenização pela desapropriação da área objeto desta ação
.

Saber ainda se é caso desta Corte
esclarecer
eventual divisão de honorários de sucumbência, ou seja, se os honorários sucumbenciais fixados pela sentença devem ser repartidos para os advogados de todos os requeridos, ou, se, exclusivamente, para alguns causídicos.

Cuida-se, pois, na origem, de
Ação de

Desapropriação Direta
nº 0000390-39.2013.8.11.0096, código nº 71105

proposta em 23.5.2013
por
Copel Geração e Transmissão S.A. subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia-COPEL
aqui apelada em face de
Geraldo Knaut
, apelante de adesivo, que teve como litisconsortes passivo o
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho
aqui também apelante junto com

o Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior
.

Verifica-se, de início, que tanto a Apelação como o Recurso Adesivo não questionam o comando da sentença que autorizou a desapropriação do imóvel objeto da lide (área de 4,5528ha) e nem que ordenou que a apuração do cálculo da indenização seja feita em sede de liquidação de sentença.

A discussão em ambos os recursos prende-se,

exclusivamente,

sobre o eventual reconhecimento de ser o requerido
Geraldo Knaut
o único proprietário do imóvel desapropriado
(área de 4,5528ha), a fim de autorizá-lo a proceder com o levantamento de 80% do valor já depositado pela autora Copel, aqui recorrida e
sobre o pedido de esclarecimento
de quais advogados serão repartidos os honorários de sucumbência fixados pela sentença.

Quanto ao alegado reconhecimento da propriedade exclusiva do requerido
Geraldo Knaut

aqui recorrente de adesivo sobre a área objeto desta da desapropriação
, tem-se que
a existência de fundada dúvida quanto a propriedade do imóvel, notadamente por conta da discussão travada

na

Ação Reivindicatória
c/c Indenização Por Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela n.
1441-46.2017.811.0096

proposta em 2017
pelo
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior representados pelo seu inventariante Oscar Pereira Broda
em face de
Geraldo Knaut
,
em que os
Espólios
autores daquela Reivindicatória alegam ser proprietários das superfícies de 9.692ha matrícula 6274 e de 9.999ha matrícula 6273, ambas do CRI de Rosário Oeste
e sustentam ocupação indevida, fruto de eventual

invasão, atribuída ao requerido
Geraldo Knaut
sobre fragmentos das áreas maiores de 9.692ha
(matrícula 6274)
e de 9.999ha
(matrícula 6273),
cuja propriedade os
Espólios
defendem como sua
.

Logo, a discussão sobre a propriedade impede o levantamento do depósito
.

Aliás, veja
o fragmento da petição inicial da Ação Reivindicatória
c/c Indenização Por Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela n.
1441- 46.2017.811.0096

proposta pelo
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior representados pelo seu inventariante Oscar Pereira Broda
em face de
Geraldo Knaut

(id. de origem 72167358, p. 4/5).

“
7. Assim os Requeridos ocupam de forma ilegal,
parte do imóvel
retro elencado, com as seguintes características
(doc. 07)
:

“
Sitio Lua de Prata
”

i)

Ocupação sobre a transcrição n.º 6274 contendo superfície de 3,02 há
(dois hectares oito mil e cem metros quadrados): Inicia-se a descrição deste perímetro pelo vértice I03-D.M-01, com coordenadas N=8.769.656 e E=681.219, localizado na margem direita do Rio Teles Pires e no limite com Fazenda Santa Maria; daí segue por aproximadamente 196 metros e com azimute de 129°14’, confrontando Fazenda Santa Maria, até o vértice I03-D.M-51, com coordenadas N=8.769.532 e E=681.371, localizado sobre o limite entre os lotes Ki Boa e Esperança Verde e de Fazenda Santa Maria; daí segue por aproximadamente 242 metros e com azimute de 261°07’, caminhando sobre o limite entre os lotes Ki Boa e Esperança Verde, até o vértice I03-D.M-52, com coordenadas N=8.769.495 e E=681.131, localizado sobre o limite entre os lotes Ki Boa e Esperança Verde e de Sítio Climike; daí segue pela distância aproximada de 138 metros e com azimute de 229°43’, confrontando Sítio Climike, até o vértice I03-D.M- 05, com coordenadas N=8.769.584 e E=681.026, localizado no limite com sítio Clemike e na margem direita do Rio Teles Pires; daí segue pela margem direita do Rio Telese Pires,caminhando de montante para jusante, até o vértice I03-D.M-01, início desta caminhamento, confinando a poligonal fechada a superfície de
3,02 ha (três hectares duzentos metros quadrados)
.

ii)

Ocupação sobre a transcrição n.º 6273 contendo superfície de 77,48 há
(setenta e sete hectares quatro mil e oitocentos metros quadrados): Inicia-se a descrição deste perímetro pelo vértice I03-D.M51, com coordenadas N=8.769.532 e E=681.371, localizado sobre o limite entre os lotes Ki Boa e Esperança Verde e de Fazenda Santa Maria; daí segue por aproximadamente 1.791 metros e com azimute de 129°14’, confrontando Fazenda Santa Maria, até o vértice I03-D.M-02, com coordenadas N=8.768.400 e E=682.758, localizado no limite com Fazenda Santa Maria e a margem de curso d’água; daí segue por aproximadamente 1.590 metros e com azimute de 126°38’, confrontando Fazenda Santa Maria, até o vértice I03-D.M-03, com coordenadas N=8.767.451 e E=684.033, localizado no limite com Fazenda Santa Maria e no limite Oeste da faixa de domínio da Rodovia Federal BR 163; daí segue por aproximadamente 260 metros e com azimute de 100°17’, confrontando o limite Oeste da faixa de domínio da Rodovia Federal BR163, até o vértice I03-D.M-04, com coordenadas N=8.767.195 e E=683.987, localizado no limite Oeste da faixa de domínio da Rodovia Federal BR 163 e de Sítio Climike; daí segue por aproximadamente 1.673 metros e com azimute de 307°08’, confrontando Sítio Climike, até o vértice I03-D.M-05, com coordenadas N=8.768.205 e E=682.654, no limite com Sítio Climike; daí segue por aproximadamente 1.995 metros e com azimute de 310°17’, confrontando Sítio Climike, até o vértice I03-D.M-52, com coordenadas N=8.769.495 e E=681.131, localizado sobre o limite entre os lotes Ki Boa e Esperança Verde e de Sítio Climike; daí segue por aproximadamente242 metros e com azimute de 81°07’, caminhando sobre o limite entre os lotes Ki Boa e Esperança Verde, até o vértice I03-D.M-51, início deste caminhamento, confinando a poligonal fechada a superfície de 77,48 ha (setenta e sete hectares quatro mil oitocentos metros quadrados)”

(grifo próprio).

Referida ação ainda está na fase de citação, ou seja, ainda não se tem solução sobre a propriedade do imóvel
.

Registra-se que foi admitido o ingresso do
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho
na lide desta Ação de Desapropriação do sendo, inclusive, ordenada sua citação (fls. 292/296 nº de origem)
e contra esta decisão não há notícias de interposição de recurso
.

O Espolio apresentou contestação e, integrou, assim, o polo passivo junto com
Geraldo Knaut
.

Logo, a lide não pode ser vista exclusivamente contra o requerido
Geraldo Knaut
, como por ele pretendido.

Veja o fragmento da sentença:

“
No que concerne a ilegitimidade passiva do litisconsorte ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO já foi analisada conforme decisão proferida às fls. 292/296
.”
(grifei).

As regras do art. 34 e do seu parágrafo único, do Dec-Lei n 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública,
consignam que se o levantamento do preço será mediante a prova de propriedade
, dentre outras condições,
e que se o juiz verificar que há dúvida sobre o domínio, o preço ficará em depósito
,
ressalvado aos interessados a discussão em ação própria
. Veja:

“
Art. 34.
O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade
, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único.
Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito
,
ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo
.”
(grifei).

E neste sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA REGISTRADA E A ÁREA MEDIDA.
DÚVIDA FUNDADA SOBRE O DOMÍNIO
. TERRAS DEVOLUTAS. CITAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA. COISA JULGADA NÃO FORMADA EM RELAÇÃO À PARTE INTERESSADA. BLOQUEIO DA TDA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Quando o imóvel rural objeto da desapropriação por interesse social contiver área ainda não destacada do domínio público, deverá haver a citação do Estado da federação em que localizado o bem, a fim de que possa reivindicar o domínio do imóvel. Trata-se de providência prevista no art. 3º da Lei n. 9.871/1999 e que foi mantida pelo art. 4º da Lei n. 13.178/2015.

2. Ao fazer referência à citação, o legislador exigiu a necessidade de comunicação judicial do Estado-membro. Nesse contexto, o mero encaminhamento de ofício administrativo pelo Incra ao órgão de terras estadual não é suficiente para suprir a ausência do ato citatório, especialmente porque, no caso, não houve comparecimento espontâneo do respectivo ente estatal no âmbito da ação expropriatória.

3. A ausência de citação impede a produção dos efeitos do título judicial em relação ao ente público que não integrou a relação jurídico-processual, devendo-se preservar seu interesse jurídico em obter indenização pela área correspondente.

4.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE, HAVENDO DÚVIDA FUNDADA QUANTO AO DOMÍNIO DA ÁREA EXPROPRIADA, O PREÇO CORRESPONDENTE DEVERÁ PERMANECER EM DEPÓSITO ATÉ QUE SEJA SOLUCIONADA A QUESTÃO DOMINIAL
.
A norma contida no art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/1964 proíbe o levantamento da indenização, razão pela qual deve ser observada, inclusive, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença
.

5. Na situação em apreço, há dúvida fundada sobre o domínio do imóvel expropriado, tendo em vista a existência de diferença entre a área registrada e a área efetivamente ocupada pelo particular. Desse modo, deve ser acolhida a pretensão formulada pelo Incra para que haja o bloqueio da TDA complementar, no montante correspondente à área não registrada em cartório, até que seja solucionada a titularidade do domínio.

6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.966.997/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.) (grifei).

No mesmo sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
. SUSPENSÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
DÚVIDAS FUNDADAS SOBRE O DOMÍNIO DO IMÓVEL EXPROPRIADO
. DISCUSSÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA QUE ENTENDEU OFENDIDO O ART. 34, PARÁG. ÚNICO DO DL 3.365/41 E DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO STJ: RESP 1.015.133/MT, REL. MIN. ELIANA CALMON, REL. P/ACÓRDÃO MIN. CASTRO MEIRA, DJE 23.4.2010; RESP 903.339/PR, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJ 30.8.2007 E RESP 687.713/SP, REL. MIN. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 4.5.2006 E DO STF: RCL 2020/PR, REL. MIN. ILMAR GALVÃO, DJ 22.11.2002, RE 97.308/DF, REL. MIN. ALDIR PASSARINHO, DJ 31.10.1984 E RE 69.958, REL. MIN. ANTONIO NEDER, DJ 16.6.72. EM CONFORMIDADE AINDA COM A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO INTERNO QUE NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS PRECEDENTES INDICADOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Fundada a decisão agravada na existência de firme entendimento tanto do STJ quanto do STF, o sucesso do Recurso Interno depende da comprovação de que há julgados em sentido diverso, o que não logrou êxito a parte agravante.

2. A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ E TAMBÉM DO STF É FIRME DE QUE, NOS TERMOS DO 34, PARÁG. ÚNICO DO DEC-LEI 3.365/1941, AINDA QUE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, HAVENDO DÚVIDA FUNDADA ACERCA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL EXPROPRIANDO, DEVE A PARTE INTERESSADA SER REMETIDA ÀS VIAS ORDINÁRIAS, PARA A DEVIDA AVERIGUAÇÃO, PORQUANTO TAL DISCUSSÃO NÃO CABE NO ÂMBITO DA EXPROPRIATÓRIA
.

3. Agravo Interno da empresa a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.289.391/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.) (grifei).

Com igual norte, veja a jurisprudência do TJMG:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
. MUNICÍPIO DE ITABIRA. ART. 34, DO DECRETO- LEI Nº 3.365/41.
INDENIZAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO. DÚVIDA FUNDADA
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I.
O art. 34 do Decreto- Lei nº 3.365/41 permite o levantamento do valor depositado a título de indenização por desapropriação quando comprovada a propriedade do bem expropriado. ENTRETANTO, HAVENDO DÚVIDA FUNDADA SOBRE O DOMÍNIO, O JUIZ PODE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO PREÇO EM DEPÓSITO
.
II.
EXISTINDO DÚVIDAS ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM ORA EXPROPRIADO, REVELA-SE PRUDENTE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.072591-7/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 27/04/2022)
(grifei).

Aliás,
a mantença do valor depositado pela autora
Copel
, em razão da dúvida sobre a propriedade
do imóvel objeto da lide,
foi determinada pela decisão de fls. 206, proferida em 10.2.2014
(id. de origem 123865341, p. 8)
que foi ratificada pela decisão de fls. 287, proferida em 28.6.2015
(id. de origem 123865349, p. 31).

Realça-se que as
mesmas questões
aqui arguidas pelo requerido
Geraldo Knaut
para justificar seu pedido de levantamento do depósito
feito pela autora
Copel
a título de indenização pela desapropriação do imóvel objeto da lide
já foram analisadas e afastadas

pelo acórdão
do Agravo de Instrumento nº 22953/2014,
julgado em 24.2.2015
pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com voto da relatoria da à época Juíza Dra.
Maria Aparecida Ribeiro
, que
manteve a decisão
que ratificou
a suspensão do levantamento do valor depositado
pela autora
Copel
.

Veja a ementa do citado
Agravo de Instrumento nº 22953/2014, julgado em 24.2.2015 pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com voto da relatoria da à época Juíza Dra.
Maria Aparecida Ribeiro
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941
.”
(grifei).

Veja também o fragmento do Relatório lançado no citado
Agravo de Instrumento nº 22953/2014, julgado em 24.2.2015 pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com voto da relatoria da à época Juíza Dra.
Maria Aparecida Ribeiro
:

“
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por GERALDO KNAUT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT que,
na
ação de desapropriação direta (cód. 71105)
,
determinou a manutenção do valor depositado em juízo, nos termos do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41
.

Nas razões recursais, o agravante alega que, na ação de desapropriação direta,
a parte autora reconhece a posse mansa e pacífica do imóvel pelo expropriado, tanto que propôs a demanda apenas em desfavor do recorrente
.

Assevera que a sua posse remonta aos idos de 1975, há aproximadamente 40 anos, e decorre da somatória de posses objeto de diversos contratos de compra e venda
.

Sustenta que o referido lapso é mais do que suficiente para adquirir qualquer imóvel pelo usucapião
, não havendo impedimentos ao levantamento da importância depositada apenas pelo fato de ser possuidor do imóvel.

Aduz que o título de domínio apresentado pelo Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho é fraudulento
, pois, além de não possuir georreferenciamento e apresentar inúmeras irregularidades, a matrícula 5837 tem origem na Comarca de Rosário Oeste-MT, sendo fato notório que toda a região norte do Estado de Mato Grosso, a partir da margem direita do Rio Teles Pires, incluindo-se os Municípios de Sorriso, Sinop, Cláudia, Itaúba, entre outros, pertencia ao Município de Chapada dos Guimarães.

Por fim, o agravante questiona os fundamentos da decisão quanto à "dúvida fundada" a respeito do título dominial apresentado pelo agravado,
argumentando que não há coincidência de nome do imóvel rural ou das áreas apontadas, tampouco há prova de que o espólio agravado tenha promovido qualquer medida judicial em desfavor do agravante
.

Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal, autorizando o agravante a levantar a importância correspondente a 80% do valor depositado em Juízo. No mérito, roga pelo provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida, ratificando a antecipação de tutela concedida.”
(grifei).

Veja agora o fragmento do voto lançado no citado
Agravo de Instrumento nº 22953/2014, julgado em 24.2.2015 pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com voto da relatoria da à época Juíza Dra.
Maria Aparecida Ribeiro
:

“
Quanto ao mérito do presente agravo de instrumento, como restou consignado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, a ação expropriatória está circunscrita, exclusivamente, à discussão sobre nulidade no processo e à fixação do justo preço,
devendo questões relativas ao domínio serem discutidas em ação própria
, fato que não prejudica o regular andamento do pretensão estatal de apossamento da propriedade privada.

Portanto, não é a ação de desapropriação o meio processual idôneo para se dirimir a dúvida quanto a quem pertence a quantia depositada em Juízo,
sendo certo que, como asseverado pelo MM. Juízo
a quo
, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei nº 3365/41, é necessária a sustação do levantamento de valores depositados, até que se defina, em ação própria
, quem está efetivamente legitimado ao recebimento do crédito em questão.

O referido art. 34, em seu parágrafo único, estabelece que
“
se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo
”.

O STF também já decidiu que
“havendo dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito”
(RE 78714/SP, Rel. Min. Luís Gallotti, DJ de 28/06/74).

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:

''PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, mantendo o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça paranaense, determinou a suspensão do pagamento de indenização relativa à ação de desapropriação, em virtude da anulação da compra e venda do imóvel objeto da expropriação.

2.
Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Precedentes: REsp 622.405/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 20/9/2007; e REsp 1.279.932/AM, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/2013
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1179424/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 18/08/2014)

Do mesmo modo, como bem evidenciou o parecer ministerial, a suspensão do levantamento do depósito possui natureza acautelatória e, embora o agravante tenha demonstrado a posse do imóvel,
NÃO HÁ OS AUTOS PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM, A QUAL SE FAZ MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA OU SENTENÇA QUE COMPROVE A AQUISIÇÃO DO BEM POR USUCAPIÃO
.

ASSIM, HAVENDO DÚVIDA SOBRE O DOMÍNIO DO IMÓVEL DESAPROPRIADO, O LEVANTAMENTO DO VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DEVE SER OBSTADO
. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se, por oportuno, que da época do acórdão do referido Agravo de Instrumento nº 22953/2014,
julgado em 24.2.2015
para cá, a dúvida sobre a propriedade do imóvel objeto da lide permaneceu. Aliás,
tornou-se até mais complexa
diante do questionamento feito pelos
Espólios
na Ação Reivindicatória,
ainda em trâmite
, que
propuseram em 2017

contra
Geraldo Knaut
.

No que diz respeito ao pedido de esclarecimento sobre para quem deva ser repartido os honorários de sucumbência, é questão que desafia a arguição na origem, porquanto a sentença não tratou deste assunto e a condenação, bem como, o percentual do arbitramento sequer foram objetos destes recursos.

Realça-se que a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi tratado pelo juízo de origem
e não resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido, veja a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja,
a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância,
de modo que não há omissão no acórdão que
, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida,
não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau
.”
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (grifei).

Sem razão o pedido de condenação do recorrente
Geraldo Knaut
por litigância de má-fé, porquanto não verificados elementos aptos

a provocar a pretendida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para ambos os recursos (Apelação e Recurso Adesivo) e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou parcialmente procedente a Ação de Desapropriação proposta por Copel aqui apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023